Tribunal: CARF
Processo: 10183.903589/2018-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONALDO SOUZA DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
CONTRIBUIÇÃO. PIS. COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. ENTENDIMENTO STJ. RECURSO REPETITIVO. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, o conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo contribuinte.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e relevância, gera autonomamente direito a crédito básico na condição de serviço utilizado como insumo, ainda que o bem transportado seja desonerado, porquanto resta compreendido no núcleo do propósito econômico pessoa jurídica.
FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a concessão do crédito.
FRETE. PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE DESDE QUE COMPROVADA A OPERAÇÃO.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
PIS/COFINS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO. CABIMENTO. REsp no 1.767.945/PR. É cabível a atualização monetária pela SELIC de pedido de restituição de PIS/COFINS diante da comprovação de oposição ilegítima do Fisco, tendo em vista que a tese firmada pelo STJ no REsp no 1.767.945/PR, em sede de recurso repetitivo, amplia a análise para além do IPI, abrangendo todos os casos envolvendo tributos sujeitos ao regime não-cumulativo. Neste sentido, a interpretação firmada esclarece que as regras previstas nos arts. 13 e 15, VI, da Lei n°10.833/2003 aplicam-se tão somente às situações de prerrogativa exclusiva do contribuinte, não alcançando as situações em que a correção monetária venha a representar reparação de prejuízo pela morosidade da Administração Pública no exercício de suas funções.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.903589/2018-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.658 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
CONTRIBUIÇÃO. PIS. COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO
DE
INSUMOS.
ENTENDIMENTO
STJ.
RECURSO
REPETITIVO.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos
repetitivos, o conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a
atividade econômica realizada pelo contribuinte.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e relevância,
gera autonomamente direito a crédito básico na condição de serviço utilizado
como insumo, ainda que o bem transportado seja desonerado, porquanto resta
compreendido no núcleo do propósito econômico pessoa jurídica.
FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento
das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou
relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo,
possível a concessão do crédito.
FRETE. PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE DESDE QUE
COMPROVADA A OPERAÇÃO.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando
sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
PIS/COFINS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO
FISCO. CABIMENTO. REsp no 1.767.945/PR. É cabível a atualização
monetária pela SELIC de pedido de restituição de PIS/COFINS diante da
comprovação de oposição ilegítima do Fisco, tendo em vista que a tese firmada
pelo STJ no REsp no 1.767.945/PR, em sede de recurso repetitivo, amplia a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.903589/2018-90
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903589/2018-90

análise para além do IPI, abrangendo todos os casos envolvendo tributos
sujeitos ao regime não-cumulativo. Neste sentido, a interpretação firmada
esclarece que as regras previstas nos arts. 13 e 15, VI, da Lei n°10.833/2003
aplicam-se tão somente às situações de prerrogativa exclusiva do contribuinte,
não alcançando as situações em que a correção monetária venha a representar
reparação de prejuízo pela morosidade da Administração Pública no exercício
de suas funções.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para rejeitar as preliminares e, no mérito, reverter as glosas sobre: 1 - dos
fretes aplicados no transporte de aquisições de insumos sujeitos a alíquota 0% e suspensão do
PIS/COFINS; 2 - dos fretes aplicados na operação de transferências de mercadorias e de
produtos acabados exceto quando não comprovados; 3 - energia elétrica, apenas a demanda
contratada, não TILP, multas e juros. 4 – E, finalmente, conceder a correção do crédito
reconhecido, a partir do 361o dia da data do protocolo do pedido até a data do efetivo
ressarcimento. Vencido o conselheiro Marcos Antônio Borges no item 1. Votou pelas conclusões
o conselheiro Marcos Antônio Borges no item 2. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-010.656, de 27 de
setembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 14090.720288/2018-12, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente),
Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra indeferimento parcial de
Pedido de Ressarcimento cumulado com Declaração de Compensação (PER/DCOMP), cujos
créditos são relativos ao Pis-pasep/Cofins não cumulativa.
Na referida Informação o Auditor-Fiscal também relaciona as Declarações de
Compensação (DCOMP) vinculadas aos PER em questão, informa que o contribuinte solicitou a
antecipação de ressarcimento nos moldes da Portaria MF no 348, de 2014, referente aos créditos
presumidos de que trata o art. 31 da Lei no 12.865, de 2013, que os pedidos relativos a essa
antecipação foram retificados posteriormente ao deferimento, ficando condicionados à análise
para que surtam efeitos, e que o contribuinte foi intimado a apresentar a documentação
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903589/2018-90

comprobatória de seu direito creditório. Em seguida passa a fundamentar a análise e demonstrar
os valores das bases de cálculo aceitos pela fiscalização e os das glosas, considerando o seguinte,
tudo conforme a referida Informação Fiscal:
1 — Aquisição de bens utilizados como insumo
O contribuinte apresentou a relação das operações das quais
tomou crédito por meio de planilha. As operações relativas
NF-e tiveram seus dados cruzados com a base do SPED por
meio de sua chave de acesso.
Foram objeto de glosa valores referentes a mercadorias não
tributadas pelo PIS e a pela COFINS, como bens isentos,
sujeitos à alíquota zero, etc. Também foram objeto de glosa
as notas fiscais não constantes na base do SPED, por falta de
apresentação da documentação comprobatória.
(...)
2 - Aquisição de serviços utilizados como insumo
Em atendimento à intimação, o contribuinte apresentou uma
planilha de apuração dos créditos relacionados à rubrica
“Aquisição de Serviços Utilizados como Insumos”.
O contribuinte subdividiu os créditos referentes a serviços
em 4 grupos, quais sejam:“Notas Fiscais de Serviços”;
“Fretes de Terceiros”; “Fretes subcontratados” e “Frete
Itacoatiara”.
Os valores referentes a “Notas Fiscais de Serviço” não
tiveram seus documentos comprobatórios apresentados,
portanto foram glosados.
Os valores referentes a “Fretes de Terceiros” são referentes
a fretes na aquisição de insumos não tributados pelo
PIS/COFINS, relativos a aquisições de Fertilizantes. A Lei
não previu a hipótese de creditamento de fretes sobre
compras, entretanto, caso o contribuinte tenha arcado com o
ônus do frete, poderá incorporá-lo ao custo de aquisição da
mercadoria. No entanto, o valor do frete é incorporado ao
custo da mercadoria e segue a forma de tributação desta.
Sendo os produtos adquiridos não tributados pelo
PIS/COFINS, o frete sobre a aquisição destes também não
gera direito a crédito. Portanto, tais valores foram glosados.
Com relação aos valores relacionados como “Fretes
subcontratados”, verifica-se que o contribuinte tem uma
filial transportadora, no entanto, o contribuinte é o próprio
tomador dos serviços de transporte. Os serviços relacionados
pelo contribuinte tem ele mesmo como Emitente, Tomador,
Destinatário e por vezes Remetente. Estes podem ser
divididos
em
dois
grupos:
“Movimentações
entre
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903589/2018-90

estabelecimentos do próprio contribuinte” e “Fretes sobre
compras de insumos não tributados pelo PIS/COFINS”.
Em que pese o contribuinte ter relacionado tais serviços
como fretes subcontratados, ainda que formalmente tenham
sido, verifica-se que, na verdade, se trata de movimentações
entre estabelecimentos do próprio contribuinte e aquisições
de insumos não tributados. Tais serviços não seriam
passíveis de creditamento, por parte do contribuinte, caso
não fossem subcontratados como insumos na prestação de
serviço de transporte.
Além disso, em que pese a tentativa de se creditar como
insumos relativos ao serviço de transporte de cargas, não há
que se falar em creditamento, uma vez que o contribuinte é o
próprio beneficiário do serviço prestado, sendo emitente e
próprio tomador do serviço. Portanto, tais valores foram
glosados.
Por fim, o contribuinte relacionou operações relativas a
“Frete Itacoatiara”. Para estas operações não foram
relacionadas chaves de acesso ou apresentadas cópias de
documentos. Verifica-se, no entanto, que o contribuinte
relacionou operações relativas a movimentações internas
entre estabelecimentos relativas a produtos não tributados
pelo PIS/COFINS. Portanto, tais valores foram glosados,
seja por serem movimentações internas que não se
enquadram no conceito de serviços utilizados como insumos,
seja por serem fretes que caso fossem incorporados ao valor
do produto não gerariam crédito por não serem produtos
tributados pelo PIS/COFINS.
(...)
3 - Despesas de energia elétrica
O contribuinte relacionou as faturas de energia elétrica das
quais tomou crédito. Dos valores apresentados foram
glosados os valores das faturas relativos a operações que
não representam o consumo de energia, entre elas: Demanda
Contratada, Contribuição para a Iluminação Pública,
Multas, Juros, Despesas referentes a emissão de segunda via
da fatura, valores referentes a créditos que reduziram o valor
pago da fatura (como crédito violeta) e valores destacados
como benefício de ICMS que integraram o valor da fatura.
(...)
4 - Despesas de aluguéis de prédios locados de pessoa
jurídica
O contribuinte apresentou três documentos referentes às
operações de alugueis de prédios.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903589/2018-90

Foram objeto de glosa os valores referentes ao
arrendamento da pessoa jurídica Salles Agropecuária, uma
vez que o contrato apresentado é referente a outra pessoa
jurídica.
(...)
5 - Despesas de armazenagem e frete na operação de venda
Após a intimação, o contribuinte apresentou a relação das
operações das quais tomou crédito, no entanto, não
relacionou quaisquer chaves de acesso das notas fiscais ou
cópias dos documentos em PDF. As operações podem ser
divididas em três grupos: “Armazenagem”, “Fretes de
terceiros” e “Fretes subcontratados”.
As operações relativas a “Armazenagem” foram glosadas
por falta de apresentação de documentos comprobatórios.
As operações relativas a “Fretes de Terceiros”, foram
cruzadas com a base do SPED, tendo como base o CNPJ do
Emitente e o número do CT-e. As operações que não
encontraram resultados, com base neste critério, foram
glosadas. Os demais valores foram aceitos.
As operações relativas a “Fretes subcontratados” foram
cruzadas com a base do SPED, tendo como referência o
CNPJ do Emitente e o número do CT-e. As operações que
não encontraram resultados, com base neste critério, foram
glosadas. Os demais valores foram cruzados com a base do
SIMPLES Nacional e foram objeto de glosa parcial, para
atendimento do valor relativo a crédito presumido que
estabelece a legislação, de apenas 75% do valor do
contratado. Os fretes subcontratados de empresas não
optantes pelo SIMPLES foram aceitos em sua integralidade.
Por fim, foram glosados CT-e emitidos fora do período de
análise.
(...)
6 - Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado
O contribuinte apresentou uma relação das operações das
quais tomou crédito, no entanto, nesta relação não constam
informações essenciais para verificação do crédito, como
número da Nota Fiscal, chave de acesso, data de emissão, ou
quaisquer
outros
documentos
comprobatórios
como
contratos ou recibos relativos a operações para as quais não
constem nota fiscal. Tampouco
apresentou qualquer cópia de nota fiscal em PDF. Portanto,
os valores relativos a esta rubrica foram totalmente
glosados.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903589/2018-90

(...)
7 - Outras operações com direito a crédito
O contribuinte creditou-se, basicamente, de gastos relativos
a Despesas cobradas pela Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica – CCEE. Entre as operações relacionadas,
o contribuinte elencou operações relativas a despesas de
liquidação, encargos, penalidades e contribuições mensais.
No entanto, pelas mesmas razões que é permitido o
creditamento exclusivamente sobre a energia consumida pela
empresa e não sobre o valor total da fatura, as despesas
relativas à aquisição de energia não podem ser creditadas.
8 - Crédito Presumido sobre Atividades Agroindustriais
O contribuinte apurou créditos presumidos com base no Art.
31 da Lei 12.865/2.013.
Em atendimento à intimação, o contribuinte apresentou
relação em planilha das operações das quais tomou crédito.
Em sua planilha o contribuinte não relacionou a chave de
acesso das notas para verificação e relacionou vendas de
produtos classificados nos NCMs: 1507.10.00; 2304.00.10;
2304.00.90 e 2302.50.00. Verifica-se, no entanto, que a
legislação não elencou as mercadorias referidas no NCM
2302.50.00, como passíveis de creditamento. Portanto, tais
operações foram objeto de glosa. Adicionalmente, foram
verificadas devoluções de venda que foram objeto de glosa.
Uma vez que o contribuinte não relacionou a chave de
acesso das notas, sua data de emissão, ou NCM, os valores
foram recalculados com base nos dados disponíveis no
SPED, considerando apenas as vendas nos códigos da Tipi:
15.07 e 2304.00, e considerando a data de emissão como
referência para creditamento.
Segue o cálculo das bases de apuração do crédito presumido
após as glosas e descontos citados.
(...)
Embora o contribuinte tenha solicitado, para o mês de maio,
créditos decorrentes do art. 31 da Lei 12.865/2013, não
foram apurados em EFD créditos relacionados a estas
operações. O contribuinte relacionou, no entanto, créditos
presumidos com base na aquisição de bens utilizados como
insumos a que se refere a Lei 10.925/2004. Todavia, por
força do disposto no art. 30 da Lei 12.865/2013, tal tipo de
creditamento não mais se aplicava aos insumos utilizados
pelo contribuinte.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903589/2018-90

Em que pese o aparente engano no preenchimento da EFD,
eventual reconhecimento dos valores referentes ao Art. 31 da
Lei 12.865/2013, para o mês de maio, ficam condicionados à
retificação da EFD. De todo modo, calcula-se o valor da
Base de Cálculo apurada com base nos critérios acima
descritos.

Na parte final da Informação Fiscal são consolidados os valores das glosas, como
segue:
RESULTADO DA ANÁLISE DA BASE DE CÁLCULO
DO CRÉDITO PLEITEADO
Uma vez encerrada a análise dos itens em relação aos quais
a empresa pleiteou créditos, serão apresentados a seguir os
resultados obtidos.
Segue a tabela abaixo com os valores referentes a análise de
créditos
solicitados
pelo
contribuinte.
Os
valores
apresentados na coluna “BC Ajustada” representam a base
de cálculo aceita após a análise dos créditos pleiteados.
Créditos Básicos:
(...)
Créditos Presumidos:
(...)
RESULTADO
DAS
SAÍDAS
EFETUADAS
PELO
CONTRIBUINTE
Exportações Efetuadas
Em relação ao período em análise, os valores referentes a
exportações informados pelo contribuinte, na EFD, são
compatíveis com os valores que constam na base do SPED
NF-e e do Siscomex.
Vendas com Alíquota Zero
No período analisado o contribuinte efetuou vendas com
alíquota zero das contribuições para o PIS e para a
COFINS, nos termos da Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004, e da Lei no 10.996, de 15 de dezembro de 2004.
Por meio verificação das notas fiscais eletrônicas, obtidas na
base SPED, não foram encontradas divergências em relação
às vendas com alíquota zero que foram informadas pelo
contribuinte.
Vendas com Suspensão
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903589/2018-90

No período analisado o contribuinte efetuou vendas com
suspensão das contribuições para o PIS e para a COFINS,
nos termos do artigo 9o da lei 10.925 de 2004.
Uma vez que o contribuinte não se creditou nas entradas
referentes a estes produtos, não houve estorno dos créditos.
Método de Determinação dos Créditos - Rateio da Receita
Bruta Auferida
De acordo com as EFDs entregues, o contribuinte optou pelo
método de determinação dos créditos de PIS/Cofins com base
na proporção da receita auferida no mercado interno e no
mercado externo, em relação à receita bruta auferida.
No quadro, a seguir, são apresentados os percentuais
encontrados utilizados no rateio dos créditos.
Dos Créditos Passíveis de Ressarcimento
1 – Créditos calculados à alíquota básica
Dos créditos apurados na forma do artigo 3o da Lei no
10.637/2002 e artigo 3o da Lei no 10.833/2003, são passíveis
de ressarcimento somente aqueles vinculados à receita de
exportação, conforme previsto nos §§ 1o e 2o do artigo 5o da
Lei no 10.637/2002 e §§ 1o e 2o do artigo 6o da Lei no
10.833/2003, e à receita não tributada no mercado interno,
consoante o disposto no artigo 17, caput, da Lei no 11.033,
de 21 de dezembro de 2004, c/c artigo 16 da Lei no 11.116,
de 18 de maio de 2005, observados os percentuais de rateio
da Receita Bruta.
(...)
2 – Créditos Presumidos
São passíveis de ressarcimento os créditos apurados com
base no Art. 31 da Lei 12.865/2013, consoante disposto no
§6o, conforme segue.
Na Manifestação de Inconformidade, tempestiva, o contribuinte afirma
inicialmente que é empresa sujeita a apuração das contribuições do PIS e Cofins pela sistemática
da não cumulatividade, que “desenvolve atividades agroindustriais e produz as mercadorias
classificadas na NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul, nos Capítulos 10, 12, 15 e 23
ambas relacionadas no Caput do Art. 8° da lei 10.925/2004 e, exaustivamente normatizada pela
IN SRF 660/2006”, “Efetua em seguida operações no mercado interno e realizando exportações
diretas e indiretas”, e que na condição de agroindústria “acumulou créditos de PIS e COFINS
passíveis de ressarcimento, pelas aquisições (custos, despesas e demais encargos), em
conformidade com o Art. 3° da lei 10.637/2002 e 10.833/2003, vinculados à receita de
exportação.
Visando à revisão do Despacho Decisório, considera que “A decisão a ser
proferida merece considerar: o GATT (acordo internacional do qual o País é subscritor); o
Princípio Constitucional da Não-Cumulatividade para as Contribuições Sociais, o §12° da
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903589/2018-90

CRFB/88; a luz do constante na Lei n° 5.172 (CTN); Lei n° 10.637 (Pis); Lei n° 10.833
(Cofins); bem assim, demais legislação aplicável e mencionada” na Inconformidade.
Anota que o art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, deve ser interpretado como
norma geral para o regime não cumulativo de PIS e Cofins, em vez de restrito ao REPORTO,
mencionando os Acórdãos do STJ REsp 1267003/RS e AgRg no REsp 1051634/CE, e que
segundo no REsp no 1.221.170/PR, julgado sob o rito dos Repetitivos, o mesmo STJ assentou
que o conceito de insumos constante do inciso II do art. 3° das Leis n° 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003, deve ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância para a
atividade econômica do contribuinte.
Passa então, no tópico III – DOS INSUMOS, a expor os fundamentos
contrários ao trabalho fiscal, ora resumidos sob os títulos que repito, incluindo a numeração.
3.1 - Aquisição de Fertilizantes
Afirma, em relação insumos não tributados pelo PIS e Cofins (isentos, sujeitos
a alíquota zero), cujos créditos a fiscalização considerou indevidos, que “se tratam
essencialmente de fertilizantes”, logo, “insumos essenciais e relevantes” na sua atividade,
pelo que “merece ser mantido o crédito apurado sobre o total das aquisições relacionadas no
demonstrativo apresentado”.
3.2 – DOS SERVIÇOS DE FRETES UTILIZADOS COMO INSUMOS
3.2.1
–
DOS
FRETES
APLICADOS
NO
TRANSPORTE
DE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS SUJEITOS A ALÍQUOTA 0% E SUSPENSÃO DO PIS E
COFINS
Defende o direito a créditos das duas Contribuições decorrentes de fretes para
o transporte de insumos com alíquota zero ou suspensão. Ressalva que sobre o valor das
aquisições dos insumos sujeitos à alíquota zero e suspensão de PIS e Cofins não houve
aproveitamento de crédito ordinário, por ter o contribuinte observado o disposto no § 2o do art.
3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, mas argui que "o frete não é aquisição com alíquota
zero ou suspensão e, sim, operação regularmente tributada de PlS e Cofins, daí a não
cumulatividade prever o direito ao crédito pelo adquirente“, que “uma coisa é a mercadoria
outra coisa é o frete”.
Cita o Acórdão CARF no 3402-003.520 e os Recursos Especiais n°s
1.221.170/PR e 1.215.773-RS, deste transcrevendo trechos dos votos do Relator, Min. Cesar
Asfor Rocha, e do Min. Teori Albino Zavascki, observa que “O método para a apuração dos
créditos da não cumulatividade do PIS e Cofins, não leva em conta a forma de tributação dos
fornecedores, (lucro real, presumido ou sistema simples), se o fornecedor está ou não sujeito a
não cumulatividade para o PIS e Cofins” e considera que a interpretação do Auditor-Fiscal,
vedando o crédito nas aquisições de fretes aplicados no transporte de mercadorias tributadas a
alíquota zero e suspensão, não tem amparo legal. Rejeita a utilização do inciso II do parágrafo 2o
do art. 10.833, de 2003, argumentando:
(...) Neste fundamento, claro está à vedação do direito ao crédito na aquisição
de mercadorias ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Definitivamente este não é o caso. Uma vez que os fretes são alcançados pelas
Contribuições. O fato da mercadoria adquirida ser tributada a alíquota zero e/ou suspensão,
não autoriza a extensão da interpretação no sentido de afastar o direito ao crédito nos serviços
contratados (fretes) e aplicados no transporte daquelas mercadorias.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903589/2018-90

A função primordial da mecânica da não-cumulatividade do PIS e Cofins é
evitar o "efeito cascata" da tributação. É tornar não cumulativo as receitas.
Assim sendo, ao contrário do entendimento adotado pelo agente fiscal, a
tributa-ção na operação anterior, torna legítimo o direito ao aproveitamento dos créditos sobre
as aquisições os serviços de fretes, conforme previsão legal contida no inciso IX combinado
com o inciso II do art. 3° da lei 10.833/2003.
Ao final do tópico requer “sejam mantidos os créditos apurados sobre o total
das aquisições de serviços de fretes aplicados no transporte de insumos utilizados em suas
atividades produtivas, uma vez que essenciais e relevantes na sua atividade econômica. Este foi
o entendimento do e. STJ no REsp n° 1.221.170/PR.”
3.2.2
-
DOS
FRETES
APLICADOS
NA
OPERAÇÃO
DE
TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS
Considerando que a transferência de insumos entre estabelecimento “não se dá
pela simples vontade da contribuinte em transferir a mercadoria de um estabelecimento para
outro, mas decorre da necessidade de se realizar esta operação, em virtude de diversos fatores
interligados a operação de produção e venda destas mercadorias”, representando custos
necessários e, daí, a essencialidade e relevância, vê o transporte em questão como “uma etapa
intermediária e essencial da operação de venda e para exportação, desta forma, estas
despesas quando suportadas pela recorrente são complementares as despesas com fretes sobre
vendas no ato da entrega da mercadoria ao adquirente, gerando direito ao crédito em ambas as
situações”.
Cita o Acórdão da CSRF do CARF no 9303-004.318 e os Acórdãos CARF nos
3401-002.075 e 3402-003.520, e argui que, “Assim, a contribuinte faz jus aos créditos apurados
sobre a totalidade das despesas com fretes, sejam despesas com fretes sobre vendas ou, despesas
com fretes aplicados nas transferências entre estabelecimentos.”
3.2.3 DOS FRETES SUBCONTRATADOS CONHECIMENTOS DE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (FRETES) EMITIDOS PELA PRÓPRIA
CONTRIBUINTE
CTRC do Contribuinte – Serviço Prestado Por Pessoas Jurídicas
Transportadoras
Explica que “não possui frota própria de caminhões para realizar serviços de
transporte, portanto as operações que a fiscalização afirma terem sido executadas pela
contribuinte, se tratam na realidade de subcontratação/afretamento de outras pessoas jurídicas”
e que “Para a realização do serviço de transporte (frete) pelo subcontratante foi emitido pela
contribuinte o CTRC conforme convênio SINEEF 6/89”, cujo art. 16 transcreve.
Para o contribuinte se trata de custos por ela suportados, relativos a serviços de
frete adquiridos de pessoas jurídicas (transportadores) que efetivamente realizaram o transporte
da mercadoria.
Tece esclarecimento sobre o “Frete Itacoatiara”, afirmando:
Nesta operação, a Impugnante utiliza os serviços de transporte da empresa
Hermasa Navegação da Amazônia S/A, sendo que pelo fato da Amaggi Exportação e
Importação Ltda. ser preponderantemente exportadora, a Hermasa fica suspensa do
recolhimento de PIS/COFINS, conforme regulamentado no art. 40 e parágrafos da Lei no.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903589/2018-90

10.865/2004. Todavia, a Recorrente esmaga uma parte dos produtos no Mercado Interno,
fazendo que a suspensão do PIS/COFINS sobre o frete seja afastada, gerando,
consequentemente, o respeito crédito do qual a Recorrente vem se utilizando. Para corroborar,
seguem anexos os documentos que demonstram os débitos de PIS/COFINS desta operação
(Doc_Comprobatórios 04).
Conclui o tópico afirmando que se trata de “serviço essencial e relevante,
prestado por pessoas jurídicas, conforme relação de operações apresentadas pela contribuinte,
o crédito apurado sobre estas operações merece ser mantido (Anexo 1, planilha contida no
Doc_Comprobatorios01.rar).”
3.3 - DA ENERGIA ELÉTRICA
Refuta a glosa dos “valores das faturas relativos a operações que não
representam o consumo de energia, entre elas: Demanda Contratada, Contribuição para a
Iluminação Pública, Multas, Juros e despesas referentes à emissão de segunda via da fatura”
(item 3 da Informação Fiscal), considerando o contribuinte que são custos integrados ao
consumo de energia consumida, e portanto o crédito deve ser mantido integralmente, com base
no inc. II do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, combinado com o inc. III do mesmo artigo.
Entende que “O mesmo fundamento vale para a glosa de ‘outras operações
com direito a crédito’, quais sejam, aquelas relativas a despesas cobradas pela Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica – CCEE (despesas de liquidação, encargos, penalidades e
contribuições mensais)”.
3.4 - DAS DESPESAS DE ALUGUÉIS LOCADOS DE PESSOAS
JURÍDICAS
Alega que faz jus a créditos sobre aluguéis de prédios pagos a pessoas
jurídicas, em face do inc. IV do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que apurou esses créditos
“conforme comprovantes de pagamentos apresentados no Anexo 3 (planilhas contidas no
Doc_Comprobatorios01.rar) a manifestação de inconformidade” e “Assim requer a
contribuinte a manutenção total dos créditos apurados sobre estas operações”.
3.5 – DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES APLICADOS NA
OPERAÇÃO DE VENDAS
Invoca o inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, ressalta que os fretes
desta rubrica são serviços “essenciais e relevantes na atividade econômica da Contribuinte,
atraindo por consequência o enunciado do REsp n° 1.221.170/PR”, e afirma também o seguinte:
Além disso, a glosa incidente sobre as operações de armazenagem ocorreu por
falta de documentos comprobatórios, todavia, nesta oportunidade, a contribuinte junta aos autos
todas as notas referentes a estas operações (Doc_Comprobatorios02 anexo).
Portanto, considere-se que a Contribuinte suportou as despesas de
armazenagem de mercadorias, por conseguinte, tem o direito ao crédito - Anexo 4, planilha
contida no Doc_Comprobatorios01.rar.
3.5.1 – Fretes de Terceiros – CT-e com emissão fora do período em análise
Invoca o § 4o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, segundo o qual “O crédito
não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes”, considera que “não
se sustenta a alegação do agente fiscal que efetuou glosas pelo fato do CT-E ter sido emitido
com data fora do período em análise”, e conclui:
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903589/2018-90

Portanto, pelo fato da Contribuinte ter suportado o ônus da contratação do
serviço de transporte, apurou créditos sobre as despesas de fretes na operação de venda,
conforme planilha contendo a relação das operações apresentadas no Anexo 4 a manifestação
de inconformidade.
Assim requer a contribuinte a manutenção total dos créditos apurados sobre
estas operações.
3.5.2 - Fretes subcontratados
Registra mais uma vez que “não possui frota própria de caminhões para
realizar serviços de transporte, portanto as operações que a fiscalização afirma terem sido
subcontratados, se tratam na realidade de subcontratação/afretamento de outras pessoas
jurídicas” e, de modo semelhante ao subitem 3.2.3, acima, conclui afirmando que se trata de
“serviço essencial e relevante, prestado por pessoas jurídicas, conforme relação de operações
apresentadas pela contribuinte, o crédito apurado sobre estas operações merece ser mantido.
(Anexo 4)”.
3.5.3 – Fretes prestados por Empresas do Simples Nacional
Contesta a glosa parcial relativa aos fretes prestados por optantes do SIMPLES
Nacional, afirmando (inexiste o item 4.2.3 da Inconformidade adiante referido; no item 3.2.3,
acima, o contribuinte também trata de fretes):
Mais uma vez o agente fiscal não considerou que as disposições constantes do
§ 19o e 20o do art. 3° da Lei 10.833/2003, não se aplicam a Contribuinte em causa. E, sim,
quando a Contratação se der por empresa prestadora de serviços de transporte rodoviário,
como demonstrado exaustivamente no item 4.2.3 da presente Manifestação de Inconformidade.
Assim, requer a contribuinte o direito ao crédito integral nas operações de
fretes prestadas por Empresas do Simples Nacional, com base no Inciso IX combinado com os
Incisos I e II do art. 3o da Lei 10.833/2003.
3.6
-
DOS
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO
DO
ATIVO
IMOBILIZADO
Invoca o inc. VI do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, observa que “faz jus a
crédito sobre encargos de depreciação do ativo imobilizado” e finaliza o tópico afirmando:
Desta forma apurou créditos sobre encargos de depreciação do ativo
imobilizado conforme planilha contendo a relação das operações apresentadas no Anexo 5
(planilha contida no Doc_Comprobatorios01.rar) a manifestação de inconformidade.
Vale salientar que em referida planilha a Impugnante adicionou informações
complementar em relação à planilha que fora apresentada na fase de fiscalização, como, por
exemplo, o número da Nota Fiscal dos bens adquiridos a partir de 2010, sem esquecer que a
exigência do n. Auditor protolator do r. Despacho Decisório ora combatido, de apresentar todas
a notas, inclusive aqueles que já superam mais de 10 anos, mostra-se como uma exigência
desarrazoada.
Assim requer a contribuinte a manutenção total dos créditos apurados sobre
estas operações.
3.7 – Do Crédito Presumido de maio/2014
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903589/2018-90

Informa que “a contribuinte realizou a retificação da EFD 05/2014
(Doc_Comprobatorios03) para a correta escrituração do crédito presumido, em referência à
observação contida na informação fiscal que sustenta o r. Despacho Decisório”.
3.8 - DA VERDADE MATERIAL
O contribuinte alude ao principio da verdade material, citando o art. 18 do
Decreto no 70.235, de 1972, e afirmando que “Todos os créditos estão relacionados nas planilhas
apresentadas, sendo que todas as operações estão devidamente escriturados em seus
demonstrativos contábeis e fiscal, onde podem ser comprovados”, mas ressalvando que “caso a
RFB entendesse que as informações apresentadas não seriam suficientes para confirmar o direito
creditório, poderia, a fiscalização, em homenagem ao principio de verdade material, determinar a
realização de diligência para verificação dos créditos pleiteados”.
Também defende que os aspectos formais não podem prevalecer em relação
aos aspectos materiais e que, “considerando os procedimentos adotados no Processo em
comento, o entendimento adotado pela fiscalização em não considerar outras formas para a
confirmação do crédito, está violando o artigo 2° da lei 9.784/99”, requerendo no final deste
tópico “a manutenção integral dos créditos pleiteados e novamente apresentados nos Anexos a
esta Manifestação de Inconformidade.”
3.9 - PREVISÃO LEGAL PARA A INCIDÊNCIA DA SELIC
Antes de finalizar a Inconformidade o contribuinte defende a aplicação dos
juros Selic sobre o ressarcimento pleiteado, “a partir de cada período de apuração, ou seja, a
partir do momento que o crédito poderia ter sido aproveitado”, “Uma vez que, como visto acima,
em função de equivocadas interpretações por parte do Fisco, a recorrente esteve e está sendo
impedida de acessar o seu crédito a título de crédito não-cumulativo de PIS e COFINS na
magnitude e no quantum legalmente previsto e que é de seu direito.”
Cita o Decreto no 2.138, de 1997, que segundo afirma “equipara os institutos
da restituição ao do ressarcimento e autoriza, portanto, para ambos, a aplicação da taxa Selic”,
estabelece diferença entre A) créditos escriturais, B) créditos efetivos pagos em atraso ao
contribuinte, onde cita o Recurso Especial n° 1.035.847 – RS, julgado sob o regime dos
Repetitivos, e C) créditos não aproveitados em época oportuna por óbice do fisco, neste ponto
citando o Acórdão CARF no 3802-001.418 e o entendimento manifestado pelo Desembargador
Federal Leandro Paulsen, enquanto Juiz Federal, ao proferir sentença em Embargos de
Declaração Ação Ordinária n° 5025437-97.2010.404.7100/RS.
Requer neste tópico “em face dos obstáculos criados pelo Fisco, o provimento
da presente Manifestação de Inconformidade, assegurando o direito ao crédito na plenitude das
Leis e, a correção monetária dos valores pleiteados pela incidência da taxa,
SELIC, a partir de cada período de apuração, ou seja, a partir do fato gerador,
momento que o crédito poderia ter sido aproveitado”.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a r. DRJ decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os termos de sua
inconformidade.
É o relatório.

Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903589/2018-90

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
O contribuinte alega preliminarmente a violação ao art. 142 do
código tributário nacional por suposta deficiência da fiscalização
em virtude da falta de busca da verdade material, e
consequentemente do acórdão proferido pela d. turma julgadora.
Isto porque não lhe teria sido concedida a diligência para
apresentação de documentos pertinentes.
Contudo, nos termos da Súmula CARF n. 163, o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao
órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ademais, o contribuinte poderia ter apresentado os julgamentos em
conjunto com a manifestação de inconformidade, nos termos da
legislação que regula o processo administrativo e não o fez, não
dando qualquer indício de que teria quaisquer outros meios
comprobatórios além daqueles já analisados pela unidade de
origem e pela DRJ.
Por fim, não custa recordar se tratar de pedido de compensação,
recaindo sobre o contribuinte o ônus de demonstrar seu direito
creditório, nos termos do art. 74 da Lei. 9.430/96 e no art. 373, I do
CPC/2015.
Assim, afasto a preliminar suscitada.
Em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp
1.221.170 definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903589/2018-90

das instruções normativas 247 e 404, ambas de 2002, sendo
firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço
–
para
o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada pelo Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação
intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. O STJ
entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se
pretende seja considerado insumo é essencial ou relevante para o
processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela
empresa. Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete
Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que
seguramente se deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de
creditamento do PIS/COFINS, observa-se que as Leis 10.637/2002 e
10.833/2003 trazem vedações e limitações ao desconto de créditos.
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis
impede o crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a
pessoa física e aos valores de aquisição de bens e serviços não sujeitos
ao pagamento das contribuições. Já como exemplos de limitações, o
art. 3o, §3o, das referidas Leis estabelece que o desconto de créditos
aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de
pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e despesas pagos
ou creditados a pessoas jurídicas também domiciliadas no território
nacional.”
A tese firmada pelo STJ restou pacificada – “o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte”.
O conceito também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez
que, em setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF
63/2018, in verbis:
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903589/2018-90

"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de
controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no
247/2002 e 404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização
para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei
n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014."
A Nota orienta o órgão internamente quanto à dispensa de
contestação e recursos nos processos judiciais que versem sobre a
tese firmada no REsp no 1.221.170, consoante o disposto no art. 19,
IV, da Lei n° 10.522/2002, bem como clarifica a definição do
conceito de insumos na “visão” da Fazenda Nacional (Grifos
nossos):
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para
compreensão do conceito de insumos, que se trata da “própria
objetivação segura da tese aplicável a revelar a imprescindibilidade e a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos
instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa
ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço
daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma
“conditio sine qua non” para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item
do contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial
desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a
empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são
necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo
com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés
objetivo."
Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os
bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados
e cuja subtração resulte na impossibilidade ou obste a atividade
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903589/2018-90

principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do
produto ou do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o
“teste de subtração” deve ser utilizado para fins de se definir se
determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito
passivo. Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada
processo produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer
parte de vários processos produtivos, porém, com diferentes níveis de
importância, sendo certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por
meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a
revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo
produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item
– bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração
implique a impossibilidade da realização da atividade empresarial ou,
pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o serviço
ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de
insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do
processo produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da
empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal
processo.
É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que
se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Adotadas essas premissas, passo à análise dos itens glosados.
Aquisição de Fertilizantes
Compulsando o termo que acompanha o despacho decisório, o
contribuinte apresentou a relação das operações das quais tomou
crédito por meio de planilha. As operações relativas NF-e tiveram
seus dados cruzados com a base do SPED por meio de sua chave de
acesso. Foram objeto de glosa valores referentes a mercadorias não
tributadas pelo PIS e a pela COFINS, como bens isentos, sujeitos à
alíquota zero, etc. Também foram objeto de glosa as notas fiscais
não constantes na base do SPED, por falta de apresentação da
documentação comprobatória.
O contribuinte alega que estes insumos cujo crédito foi indeferido
pela fiscalização, se tratam essencialmente de fertilizantes. Logo,
por se tratarem de insumos essenciais e relevantes na atividade
econômica da Contribuinte e, não há razão para o indeferimento.
Ao analisar a questão a DRJ assim se manifestou:
No item 3.1 da Inconformidade é defendido o direito a créditos do PIS e
Cofins sobre fertilizantes, apesar de não tributados pelo PIS e Cofins.
Segundo o contribuinte referidos insumos são “essenciais e relevantes”
na sua atividade e, portanto, “merece ser mantido o crédito apurado
sobre o total das aquisições relacionadas no demonstrativo
apresentado”.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903589/2018-90

A glosa deve ser mantida, referendando-se aqui a interpretação da
fiscalização de que os bens adquiridos com isenção ou sob alíquota
zero não dão direito aos créditos da não cumulatividade do PIS e
Cofins (assim também os fretes que integram o custo dessas aquisições,
questão tratada mais adiante, no tópico específico). Neste sentido o art.
3o, § 2°, II, das Leis n° 10.637, de 2002, e n° 10.833, de 2003, com a
seguinte redação (negrito acrescentado):
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:(Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos
à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004).
O tema é pacífico na linha da interpretação do Despacho Decisório ora
analisado, inclusive nesta 2a Turma, que já tratou da questão em mais
de um julgado. No Acórdão no 11-44.092, deste Colegiado, processo no
10410.005013/2005-10, sessão de 28/11/2013, unânime, relatoria do
ilustre Julgador Márcio André Moreira Brito, ele assentou no seu voto,
referindo-se a aquisições de defensivos agrícolas, que “... estando
sujeito no período aqui tratado à alíquota zero, inviável o creditamento
sobre a aquisição dos produtos acima, na forma do 3o, §2o, II, da Lei no
10.637/2002”.
Não sendo sujeitos à tributação, correta a glosa.
DOS FRETES APLICADOS NO TRANSPORTE DE AQUISIÇÕES
DE INSUMOS SUJEITOS A ALÍQUOTA 0% E SUSPENSÃO DO
PIS E COFINS
Quanto ao frete de produtos isentos ou sujeitos à alíquota zero, é
firme o entendimento desta turma de que o frete incorrido na
aquisição de insumos, por sua essencialidade e relevância, gera
autonomamente direito a crédito básico na condição de serviço
utilizado como insumo, ainda que o bem transportado seja
desonerado, porquanto resta compreendido no núcleo do propósito
econômico pessoa jurídica.
Neste sentido o acórdão n. 3401-009.498, julgado em 24/08/2021,
voto vencedor do Conselheiro Ronaldo Souza Dias:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS INIDÔNEAS OU
INEXISTENTES
DE
FATO.
VERDADE
MATERIAL.
GLOSA.
CABIMENTO.
Demonstrada a aquisição de café de pessoas jurídicas que se
comprovou inidôneas ou inexistentes de fato e tendo o contribuinte se
apropriado indevidamente de créditos integrais das contribuições para
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903589/2018-90

o PIS/PASEP e Cofins, mantém-se as glosas dos créditos integrais
indevidos.
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO
DA CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II, veda o direito a
créditos da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso
de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
RECEITAS DAS COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP no 2.158-35/2001, as receitas
das cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos
cooperados, poderão ser excluídas da base de cálculo do PIS/PASEP e
da Cofins, ou seja, são bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e
relevância, gera autonomamente direito a crédito básico na condição
de serviço utilizado como insumo, ainda que o bem transportado seja
desonerado, porquanto resta compreendido no núcleo do propósito
econômico pessoa jurídica.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
VINCULADA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado
sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao
regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária
inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS
não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto
não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a
desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO VINCULADA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA
SELIC. TERMO INICIAL E TERMO FINAL.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito, deverá
ser aplicada correção monetária pela taxa SELIC, contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, até o momento da efetiva concretização do ressarcimento
pleiteado, materializada na data da transmissão da Declaração de
Compensação a ele vinculada.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903589/2018-90

Peço vênia para transcrever as razões ali adotadas por elas
concordar:
É evidente que isso não significa admitir créditos sobre todo e qualquer
dispêndio, ainda que, sob a ótica da própria pessoa jurídica, se
mostrem essenciais ou relevantes. Conquanto a expressão “atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”, por sua generalidade,
possa fazer parecer que haveria insumos geradores de crédito em
qualquer atividade desenvolvida pela pessoa jurídica, a verdade é que
todas as discussões e conclusões lapidadas pelo STJ circunscreveram-
se ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços
desenvolvidos pela pessoa jurídica.
Dessa forma, pode-se afirmar de plano que as despesas da pessoa
jurídica com atividades acessórias ao seu propósito econômico,
diversas da produção de bens e da prestação de serviços, não
representam aquisição de insumos, como ocorre com as despesas
havidas nos setores administrativo, contábil, jurídico etc. da pessoa
jurídica - até porque do contrário estar-se-ia a adotar o conceito da
legislação do IRPJ, que, como vimos, fora igualmente rejeitado pelo
STJ.
Por outro lado, também não me parece correto assumir que o fato de o
processo produtivo em sentido estrito não ter se iniciado seja um
obstáculo para que referido dispêndio se encontre inserido no “eixo de
produção” da pessoa jurídica e, ainda, que o frete incorrido para
transportar os insumos para dentro do estabelecimento da pessoa
jurídica se revele como uma despesa qualquer, ensejando direito a
crédito somente por contabilmente compor o custo de aquisição, a
ponto de permitir a apuração de créditos no limite do regime creditório
a que se submetem os bens transportados.
Por tais motivos, merece provimento o recurso neste aspecto.
DOS
FRETES
APLICADOS
NA
OPERAÇÃO
DE
TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS E DE PRODUTOS
ACABADOS
Trata-se de questão conhecida e recorrente nesta Turma, em que já se
firmou o entendimento da possibilidade de creditamento do valor pago
pelo serviço de frete entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e de
produtos acabados, como explicita o acórdão n. 3401-009.212, de
relatoria do conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NULIDADE.
CONTRADITÓRIO.
PRAZO
PARA
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade por violação ao contraditório quando concedido prazo
suficiente à apresentação de documentos, ainda mais no curso do
período de guarda legal.
NULIDADE.
CONTRADITÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
Não resta configurado o cerceamento ao direito de defesa quando é
possível ao sujeito passivo identificar cada operação glosada, ainda
que a Fiscalização não tenha discriminado individualmente a natureza
de cada item.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903589/2018-90

FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de
creditamento das contribuições essencial (como o frete no curso do
processo produtivo) ou relevante (como o frete de aquisição de
insumos) ao processo produtivo, possível a concessão do crédito.
FRETE. PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito
passivo.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
É dever do contribuinte impugnar especificamente os motivos da glosa,
sob pena de não concessão do crédito.
SÚMULA
CARF
159.
ALTERAÇÃO.
BASE
DE
CÁLCULO.
LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE.
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de
ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os
ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições.
No caso concreto, contudo, a r. DRJ mantém a glosa por entender
que
Além disso, o contribuinte, no tópico 3.2.2 da Inconformidade, defende
que “faz jus aos créditos apurados sobre a totalidade das despesas com
fretes, sejam despesas com fretes sobre vendas ou, despesas com fretes
aplicados nas transferências entre estabelecimentos”, sem apresentar
detalhes, valores e os documentos atinentes aos fretes. À fiscalização
apresentou documentos “de movimentação interna entre as filiais da
empresa, que tem como emitente e destinatário o próprio contribuinte,
de soja em grãos adquirida com suspensão, e com a relação de
empresas supostamente subcontratadas para realizar o frete”
(conforme item 2 da Informação Fiscal, não contraditado na
Inconformidade), enquanto nesta oportunidade produz alegação
genérica, que por vir desacompanhada de provas, por si só já
acarretaria a rejeição do alegado. (...)
Igualmente sem comprovação é a alegação referente aos fretes cujos
Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC) são
emitidos pelo próprio contribuinte. O item 3.2.3 informa que se refere
ao “transporte de soja adquiridas de terceiros”, sem qualificar os
fornecedores, tampouco a tributação do insumo transportado, e remete
ao Anexo 2.
O item 2 da Informação Fiscal, por sua vez, esclarece que essas
operações são “relativas ao transporte de soja em grãos adquiridas de
terceiros, que não geraram documentos na base do SPED, tão pouco
tiveram sua documentação comprobatório apresentada”, e a
Inconformidade não nega essa informação da fiscalização. Assim,
diante da ausência de comprovação também esta glosa deve ser
mantida.
A Recorrente não apresenta documentos suplementares para sustentar
suas alegações. Desta forma, dou provimento em relação aos fretes
relacionados ao transporte de mercadorias entre estabelecimentos do
contribuinte, mas mantenho a glosa em relação ao transporte de produtos
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903589/2018-90

acabados, ante a ausência de documentos hábeis e idôneos a comprovar
as operações realizadas.

ENERGIA ELÉTRICA
A Fiscalização, amparada no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.637/2002 e no inciso III do art. 3o da Lei no 10.833/20032,
concluiu que o direito ao crédito sob comento se restringia à
energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da
pessoa jurídica. Nesse sentido, no entendimento do agente fiscal,
tal direito não se estendia ao valor total da fatura de energia
elétrica, pois deviam ser glosados os créditos relativos às rubricas
identificadas como “taxas de iluminação pública”, “demanda
contratada”, “juros”, “multa”, dentre outros, por se encontrarem
dissociadas da energia elétrica efetivamente consumida.
Em relação à demanda contratada, a decisão de permitir o desconto
de crédito em relação a ela se deveu ao fato de que se tratava de
dispêndio imanente ao consumo de energia elétrica e não um
acréscimo decorrente da mora no pagamento ou um tributo
instituído pelo poder público.
A demanda contratada é conceituada como a “demanda de potência
ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela
distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de
vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga,
seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa
em quilowatts (kW)”3, nos termos da Resolução Normativa Aneel
no 401, de 9 de setembro de 2010.
A “demanda contratada se aplica a unidades ligadas à alta tensão
(Grupo A) e é utilizado como parâmetro no contrato de
fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora. Isto traz
um compromisso do consumidor de alta tensão em se manter
dentro dos limites de demanda contratada especificada em contrato.
Evitando-se assim que haja uma sobrecarga no sistema por falta de
planejamento por parte do consumidor em relação à sua demanda
contratada de energia.” Havendo consumo superior ao contratado,
“a concessionária cobrará uma multa pelo excesso, em que a tarifa
aplicada será 3x o valor da demanda “normal” vigente.”
Constata-se, portanto, que o dispêndio com a demanda contratada
não se refere a uma opção ou uma discricionariedade do
consumidor, pois tem caráter obrigatório, cujo intuito é o não
comprometimento do próprio funcionamento do estabelecimento,
tendo também caráter social, uma vez que o sistema elétrico se
encontra concebido de forma a atender satisfatoriamente a toda a
sociedade. Nesse sentido, em relação às faturas de energia elétrica,
afasta-se a glosa do crédito decorrente da demanda contratada.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903589/2018-90

Contudo em relação às demais rubricas, entendo não assistir razão
à Recorrente. Nesse aspecto, peço vênia para transcrever excerto do
voto proferido pelo conselheiro Ronaldo Souza Dias, e por mim
acompanhado, no acórdão n. 3401-008.607:
Não assiste razão à Recorrente em sua irresignação, pois mesmo
considerando a interpretação vigente para o conceito de insumo, mais
liberal que a adotada ao tempo da decisão recorrida, não se coaduna
com a ideia de essencial ao seu processo produtivo, e, assim, ser
suscetível de geração de crédito a despesa relativa à taxa de
iluminação pública, muito menos multa por atraso no pagamento da
fatura, ou qualquer outro “acessório de mesma espécie”. Além disso, a
lei especificou em dispositivo próprio, no art. 3o inciso III, a despesa de
energia elétrica como geradora de crédito, fora de qualquer discussão
acerca do conceito citado, registrado no inciso II, do art. 3o. Assim, os
“acessórios” da energia elétrica devem ser discutidos no âmbito do
inciso III, do art. 3o, não dentro do conceito geral de insumo.
De fato, o inciso III, do art. 3o da Lei no 10.833/03, não autoriza incluir
tais “acessórios” na base de cálculo dos créditos, mas tão-somente a
despesa com a própria energia consumida no estabelecimentoda
empresa:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
III -energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
O texto legal não autoriza ao intérprete incluir outras despesas, a título
de acessórios, além da despesa de energia na base de cálculo de
créditos. Ademais, ocaso da multa por atraso ensejaria vantagem
indevida ao usuário em mora, em relação ao usuário pontual,
premiando e incentivando a inadimplência. E o tributo (taxa ou
contribuição de iluminação pública) por sua própria natureza não pode
ser considerado um acessório do preço pago pelo consumo de energia.
Assim, a taxa de iluminação pública, tributo cobrado pelos munícipios,
e a multa, cobrada pela concessionária em razão da mora do usuário,
não pode gerar crédito a favor do contribuinte.
DESPESAS DE ALUGUÉIS LOCADOS DE PESSOAS
JURÍDICAS
O contribuinte, ora recorrente, alega seu direito ao creditamento de
PIS e de COFINS com base no inciso IV do art. 3° da lei
10.833/2003. Contudo, não apresentou documentos o suficiente
para comprovar a realização da operação.
No item 3.4 da Inconformidade o contribuinte afirma que “faz jus a
crédito sobre aluguéis de prédios pagos a pessoas jurídicas”, conforme
“comprovantes de pagamentos apresentados no Anexo 3 (planilhas
contidas no Doc_Comprobatorios01.rar)”, mas despreza que nesta
rubrica foram objeto da glosa somente os valores “referentes ao
arrendamento da pessoa jurídica Salles Agropecuária, uma vez que o
contrato apresentado é referente a outra pessoa jurídica" (conforme o
item 4 da Informação Fiscal).
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903589/2018-90

No item 3.4 da Inconformidade o contribuinte invoca o inc. IV do art. 3°
da lei 10.833, de 2003, mas não apresenta o contrato junto à empresa
Salles Agropecuária (nem o menciona).
Assim, descabe qualquer reforma no Despacho Decisório, que já
computou e demonstrou da melhor forma os créditos cujo direito é
assentado no inc. IV do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de
2003..
Neste aspecto, a juntada do livro razão nesta fase processual não é
o suficiente para comprovar a ocorrência e seus termos, o acórdão
recorrido deve ser mantido por suas próprias razões.
DOS
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO
DO
ATIVO
IMOBILIZADO
O contribuinte não inova em sua argumentação tampouco apresenta
novos documentos, assim não vejo motivos para a reforma do
acórdão recorrido:
O contribuinte, invocando o inc. VI do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003
(que para Cofins e conjugado com o § 1o, III, do mesmo artigo, prevê
créditos sobre o valor dos encargos de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços
afirma), defende os créditos desta rubrica informando que "apurou
créditos sobre encargos de depreciação do ativo imobilizado conforme
planilha contendo a relação das operações apresentadas no Anexo 5
(planilha contida no Doc_Comprobatorios01.rar) a manifestação de
inconformidade.”
Salienta que desta vez adicionou informações complementares em
relação à planilha apresentada antes do Despacho Decisório, "como,
por exemplo, o número da Nota Fiscal dos bens adquiridos a partir de
2010, sem esquecer que a exigência do n. Auditor protolator do r.
Despacho Decisório ora combatido, de apresentar todas a notas,
inclusive aqueles que já superam mais de 10 anos, mostra-se como uma
exigência desarrazoada".
Apesar dos números das Notas Fiscais, não apresenta detalhes sobre
nenhum imobilizado e sua utilização, permanecendo, tal como durante
o procedimento fiscal, sem demonstrar o direito alegado.
Diante da ausência de comprovação, os créditos devem ser negados..
CORREÇÃO DO CRÉDITO RECONHECIDO
Relativamente à correção do crédito com a utilização dos juros
calculados pela taxa Selic, o art. 39, § 4°, da Lei n. 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que trata da atualização de valores devolvidos
pela Fazenda, somente se refere aos pedidos de restituição, não se
referindo a pedidos de ressarcimento. Nesse sentido, o § 5o do art.
83 da Instrução Normativa SRF n° 1.300, de 30 de dezembro de
2012,
prescreve
expressamente
que
não
incidirão
juros
compensatórios “no ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na
compensação de referidos créditos”, da mesma forma que previam
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903589/2018-90

anteriormente as, já revogadas, Instruções Normativas SRF no 900,
de 2008, n° 600, de 2005, n° 460, de 2004, e n° 210, de 2002.
Entretanto, diante de diversas ações judiciais sobre o tema, a
Procuradoria da Fazenda Nacional inseriu a matéria na relação de
Recursos Especiais Repetitivos (STJ), aos quais está vinculada a
Receita Federal, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no
10.522/2002, quando haja expressa manifestação da PGFN,
veiculada por meio da Nota Explicativa de que trata o art. 3o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014. No caso, a Nota
PGFN/CRJ no 775/2014 admite a correção do valor com termo
inicial após decorridos 360 dias do protocolo do pedido.
Nesse sentido, o recente acórdão 3401-008.768, de minha relatoria,
votado em sessão realizada em 25/02/2021:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO.
Incabível compensar débitos informados em declaração de
compensação com valores referentes a créditos diversos
daquele indicado no documento, os quais simplesmente não
integram o seu conteúdo.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO.
Ainda que expressamente vedada nos atos normativos da
Receita Federal, a correção do valor ressarcido pela taxa
Selic será admitida após decorridos 360 dias do pleito, por
força da Nota PGFN/CRJ no 775/2014, que inseriu a matéria
na relação de Recursos Especiais Repetitivos (STJ), aos
quais está vinculada a Receita Federal, nos termos dos §§
4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002. Entretanto,
havendo a utilização desse valor em compensação ainda
dentro do prazo, incabível falar em correção.
Ainda nesse sentido o teor da súmula CARF n. 154:
Súmula CARF no 154
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic,
deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360
dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o
art. 24 da Lei no 11.457/07.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-005.423,
9303-007.747, 9303-007.011 e 3401-005.709
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903589/2018-90

(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020,
DOU de 18/12/2020)
Ante todo o exposto, conheço do recurso voluntário e voto por dar-
lhe provimento parcial para rejeitar as preliminares e, no mérito,
reverter as glosas sobre: (i) fretes aplicados no transporte de
aquisições de insumos sujeitos a alíquota 0% e suspensão do
PIS/COFINS; (ii) fretes aplicados na operação de transferências de
mercadorias e de produtos acabados exceto quando não
comprovados; (iii) energia elétrica, apenas a demanda contratada,
não TILP, multas e juros; bem como para dar provimento, ainda,
(iv) à correção do crédito reconhecido, a partir do 361o dia da data
do protocolo do pedido até a data do efetivo ressarcimento.
É como voto.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso, para rejeitar as preliminares e, no mérito, reverter as glosas sobre: 1 - dos fretes
aplicados no transporte de aquisições de insumos sujeitos a alíquota 0% e suspensão do
PIS/COFINS; 2 - dos fretes aplicados na operação de transferências de mercadorias e de
produtos acabados exceto quando não comprovados; 3 - energia elétrica, apenas a demanda
contratada, não TILP, multas e juros. 4 – E, finalmente, conceder a correção do crédito
reconhecido, a partir do 361o dia da data do protocolo do pedido até a data do efetivo
ressarcimento.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 747
DF CARF MF
Original